Tribunal: TJDFT
Processo: 0711987-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711987-88.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AUGUSTO SALLES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Augusto Salles contra a r. decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0714319-64.2017.8.07.0001, que manteve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e de penhora do imóvel de Matrícula no 315, nos termos seguintes: “Por meio da impugnação de ID82646653 alega a parte executada Augusto Sales ilegalidade da decisão que deferiu a penhora do imóvel de matrícula n. 315, perante o 2a Ofício de Registro de Imóveis, sob o fundamento de que a penhora em decorrência da presente execução deve recair sobre o bem dado em garantia no contrato de ID 7861321, qual seja lote de terreno de n. 05 e 06, da Quadra 03, do loteamento denominado Jardim das Oliveiras - Águas Linda de Goiás, por gozar de preferência na execução, nos termos do art. 835 do CPC. Afirma que a penhora de imóvel do bem dado em garantia se mostra ilegal em razão do desrespeito à ordem de preferência legal mencionada. Por outro lado, alega também a impenhorabilidade do imóvel por ser tratar de bem de família, objeto de proteção pela Lei 8.009/90, afirmando que o aluguel decorrente da locação é utilizado para sustendo de sua família. Por fim, pugna pela imediata liberação da penhora incidente sobre o imóvel de sua propriedade e que seja efetivada a penhora do imóvel dado em garantia no contrato objeto da presente execução, a saber: lote de terreno de n. 05 e 06, da Quadra 03 do loteamento denominado Jardim das Oliveiras - Águas Lindas de Goiás, em razão da preferência disposta no parágrafo 3o, do artigo 835 do CPC. Em resposta à impugnação, alega o autor que o bem dado em garantia não é suficiente para satisfação do débito, considerando que na data de 10/05/2017 o valor devido era de R$ 503.376,25 e com as atualizações legais e honorários arbitrados perfaz a quantia de R$ 946.995,37. Informa que o valor do bem dado em garantia é de R$ 280.00,00. Requer a penhora do bem dado em garantia e a condenação do executado em litigância de má-fé, tendo em vista que de acordo com informação prestada pela esposa do executado este reside na SQS 305, Bl. K, apt. 504, Brasília/DF e que a alegação de que o bem penhorado se trata de bem de família tem o intuito de levar este juízo. Ao final, pugna pela manutenção da penhora e o prosseguimento do feito executivo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, em relação ao pedido de gratuidade judiciária, deduzido na impugnação, registro que já foi objeto de apreciação, nos termos da decisão de ID 85514757. Prossigo. Trata-se de execução de título extrajudicial lastreada em cédula de crédito bancário, proposta por Banco de Brasília - BRB, em desfavor de Foco Veículos ltda, Tiago Augusto Lobo Salles e Augusto Salles. Da análise dos autos verifica-se que foi deferida a penhora sobre imóvel de propriedade do executado Augusto Salles, levada a efeito pela decisão de ID69387581. Nos termos da cláusula décima nona, "b", do contrato de ID7861321, vê-se que em garantia do cumprimento das obrigações decorrentes do contrato foi dado em garantia o imóvel constituído pelo lote de terreno de n. 05 e 06 da Quadra 03, do loteamento denominado Jardim das Oliveira - Águas Lindas GO, avaliado à época (2013), em R$ 280.000,00. Na forma do art. 835, 3o, do CPC, na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. Ocorre que, embora não tenha sido penhorado o imóvel dado em garantia, é possível constatar que pela avaliação na data da instrumentalização do acordo e a evolução do débito em razão de seu inadimplemento, a inviabilidade do bem de solver o débito exequendo. Assim, a par dos fundamentos apresentados pelo autor de que houve ilegalidade na penhora deferida, no caso concreto, a não observância na ordem de preferência de penhora descrita no art. 835 do CPC não acarretará prejuízo ao executado apto a desconstituir a constrição, porquanto demonstrado que o bem dado em garantia não é suficiente para satisfazer o crédito exequendo, bem como a existência de pedido expresso do autor para que seja deferida a penhora do imóvel indicado para garantir o contrato. Por outro lado, quanto a alegação de impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, é certo que a proteção prevista na Lei 8.009/1990 se aplica ao imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas na lei. No caso dos autos, resta demonstrado que o imóvel não serve de residência da família, tampouco se trata de único imóvel do devedor, não sendo possível conferir a proteção de impenhorabilidade vindicada. Por todo o exposto, REJEITO a impugnação ofertada e mantenho a penhora do imóvel de matrícula n. 315, perante o 2a Ofício de Registro de Imóveis, de propriedade do devedor. Sem prejuízo, nos termos do art. 835, inc. V, do CPC, defiro a penhora dos imóveis indicados no ID7861321, de matrícula n.o 5.162 e matrícula no 5.163, perante o Cartório de Imóveis de Águas Lindas/Go Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, de propriedade de SPC - Foco Veículos, CNJP n. 10.293.048/0001-49. Consta haver hipoteca na matrícula do imóvel de matrícula n. 5.162: R-6=5162 cédula de crédito bancário de n. 09654191 em favor de Banco de Brasília - BRB, quanto ao débito de R$ 215.000,00 e R-7=5162, cédula de crédito bancário de n. 09684188, em favor de Banco de Brasília - BRB, quanto ao débito de R$ 180.000,00. Consta haver hipoteca na matrícula do imóvel de matrícula n. 5.163: R-6=5163 cédula de crédito bancário de n. 09654191 em favor de Banco de Brasília - BRB, quanto ao débito de R$ 215.000,00 e R-7=5163, cédula de crédito bancário de n. 09684188, em favor de Banco de Brasília - BRB, quanto ao débito de R$ 180.000,00. Nomeio a parte executada como fiel depositária do imóvel em questão. Informo que o valor do débito atualizado é de R$ 946.995,37. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE TERMO DE PENHORA, que deverá ser apresentado pelo exequente para averbação ao registro competente, independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros. O recolhimento dos emolumentos extrajudiciais devidos deverá ser suportado pelo interessado, conforme determinam os artigos 14, 217 e 239 da Lei n.o 6.015/1973. Com a publicação desta, fica o exequente intimado a comprovar a averbação da penhora na matrícula do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. À Secretaria: 1. Expeça-se mandado de avaliação e intimação, inclusive intimação do cônjuge da parte devedora (art. 842 do CPC), se houver na certidão de matrícula do imóvel ou nos autos a informação de ser o executado casado, assim como intimação dos eventuais co-proprietários. 2. Havendo hipoteca sobre o imóvel, intime-se, inicialmente mediante carta/AR, a instituição titular da hipoteca, quanto à presente penhora e para que informe a este Juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, a situação do contrato de financiamento imóvel, o número de parcelas pagas, não pagas e o saldo devedor. 3. Feita a avaliação, intime-se o executado quanto à penhora e à avaliação, para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias) 3.1. A intimação deve se dar, como regra, mediante publicação, por intermédio do advogado do devedor. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 3.2. Na hipótese de não ser possível a intimação do cônjuge do executado e de eventuais co-proprietários do imóvel no endereço do imóvel, e havendo na certidão de matrícula do imóvel ou nos autos a informação de ser o executado casado: 3.3.1. Se houver endereço conhecido do executado, expeça-se carta AR/MP para intimação do cônjuge no mesmo endereço do executado (presunção de domicílio do cônjuge) e, se inviável a intimação por AR/MP e não sendo possível identificar que o cônjuge não reside no endereço, expeça-se mandado de intimação por oficial de justiça (ou carta precatória, se for o caso); 3.3.2. Se inviabilizadas as tentativas anteriores de intimação, pesquise-se o endereço do cônjuge e dos eventuais co-proprietários nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoSeg e Siel, expedindo-se carta AR/MP para sua intimação a todos os endereços não diligenciados, expedindo-se mandado ou carta precatória, caso inviável a intimação por carta AR/MP; 3.3.3. Se esgotados os endereços conhecidos do cônjuge e dos eventuais co-proprietários, expeça-se edital para sua intimação, com prazo de 20 (vinte) dias, para os fins do art. 842 do CPC. 4. Realizada a intimação do executado, aguarde-se o prazo de eventual impugnação à penhora, certificando-se o ocorrido e, se também já houve a intimação do cônjuge e dos co-proprietários, retornem os auto acolho o pedido do autor para deferir a penhora do bem dado em garantia do contrato que deu ensejo a esta execução”. Nas razões recursais, o Agravante diz que não tem condições de arcar com as custas processuais, pois vive da ajuda dos filhos, arca com diversos medicamentos e tem a responsabilidade de manter a família. Assevera que, “em se tratando de execução de crédito com garantia real, o diploma adjetivo civil concedeu preferência justamente à penhora da coisa dada em garantia, independentemente de esta ser de propriedade do devedor principal, solidário ou de terceiro garantidor”. Ressalta que “sempre se deve observar a ordem de prioridade para excussão dos bens, iniciando-se pelo bem dado em garantia no contrato. Apenas em relação ao valor que se sobressair após a excussão do bem dado em garantia, é que outros bens deverão ser penhorados”. Aduz que “o juízo de piso desrespeitou a ordem de preferência legal que tem o bem dado em garantia absoluta prioridade para pagamento da dívida em comento”. Acrescenta que “é incorreta a premissa do juiz “a quo” de que o bem dado em garantia é supostamente insuficiente para pagamento do débito”. Enfatiza que “a penhora em imóvel diverso do bem dado em garantia no contrato ora executado, fato que desrespeitou a ordem preferencial de penhora, torna a constrição efetivada no imóvel do Lote n° 09, do Bloco 3, Tipo EC.2A, da Quadra 707/708, do SCLR/Norte ilegal, sendo imprescindível a sua revogação”. Defende que “a penhorabilidade deve recair no bem dado em garantia no contrato de ID no 7861321, Cláusula Nova, qual seja o terreno com endereço Lote de terreno de no 05 e 06 da Quadra 03 do Loteamento denominado Jardim 18 das Oliveiras - Águas Linda de Goiás, por terem preferência na execução de acordo com o artigo 835 do CPC”. Requer, por fim, a suspensão da r. decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Colegiado. No mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade de justiça, bem como seja excluído e liberado o imóvel penhorado (Lote n° 9 do Bloco 3, Tipo EC.2A, da Quadra 707/708, do SCLR/Norte – Matrícula 315), dando-se preferência ao bem dado em garantia no contrato firmado entre as partes. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto, também, a concessão do benefício da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, devem estar presentes, ao mesmo tempo, a plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretende o Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a lhe conceder o benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas hipossuficientes (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie em exame, os documentos que instruem os autos do recurso não são suficientes para comprovar a incapacidade financeira de a Agravante arcar com as despesas processuais, de módico valor, sem prejuízo ao sustendo próprio e da família. Pelo contrário, o que se tem da declaração de imposto de renda juntada na origem é que o Agravante possui diversos imóveis, veículo, saldo considerável em poupança e empréstimo vultoso a receber, além de ter rendimentos tributáveis muito acima da média da população brasileira, provenientes de três empresas distintas (Id. 25102342 - págs. 521 a 531). Ante o exposto, matenho a r. decisão agravada quanto ao indeferimento a gratuitade de justiça. Intime-se o Agravante, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para que traga, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de recolhimento de preparo, em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), sob pena de não conhecimento do recurso. Prejudicada, no momento, a análise do efeito suspensivo em relação ao imóvel penhorado, até que seja comprovado o recolhimento do preparo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora